Tribunal: STF
Processo: EP 81
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de NELSON FERREIRA DA COSTA, em razão da Ação Penal 1.120/DF, julgada procedente, para condená-lo à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    NELSON FERREIRA DA COSTA também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/10/2024 (eDoc. 77).



    Em virtude do trânsito em julgado da Ação Penal 1.120/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão de NELSON FERREIRA DA COSTA (eDoc. 78).



    Em 15/8/2025, o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL manifestação da Defesa do apenado, na qual ele requer a retificação da guia de recolhimento, a detração do período em que esteve sob o cumprimento das medidas cautelares de recolhimento noturo e aos finais de semana e, por fim, a remição da pela pelo trabalho e pelo estudo (eDoc. 88).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 91):



    a) pelo reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Nelson Ferreira da Costa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar;



    b) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante monitoramento eletrônica; 



    c) pela expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que comprove: b.1) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento; b.2) a aprovação no ENEM 2024 e no ENCCEJA PPL 2024; e b.3) o bom comportamento carcerário do apenado; e



    d) pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, uma vez ausentes o requisito objetivo e informações sobre o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário).



    É o relatório. DECIDO



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei n.º 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 8/1/2023 a 8/8/2023 (entre a prisão em flagrante e a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão - AP 1120, eDoc. 13, fl. 23, e eDoc. 83) e de 16/5/2024 até 23/10/2024 (entre o cumprimento de decreto de prisão preventiva e a determinação de início do cumprimento da pena - AP 1120, eDocs. 135-138 e 185).



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No caso, não há nos autos informações sobre a atividade laboral exercida pelo reeducando e nem as certidões comprobatórias da aprovação no ENEM 2024 e no ENCCEJA 2024.



    No tocante ao pedido de detração, no caso dos autos, destaca-se que o reeducando foi preso preventivamente no dia 16/5/2023, e, em 30/10/2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado. NELSON FERREIRA DA COSTA foi condenado à pena total de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido até a presente data 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, já incluído o tempo decorrido desde a emissão do último atestado de pena cumprir (eDoc. 87).



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso cautelarmente.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme destacado na manifestação ministerial (eDoc. 91):



    “Na espécie, Nelson Ferreira da Costa foi preso em flagrante em 9.1.2023 e, em 8.8.2023, o eminente Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares.



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado.



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que ‘por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado’.



    Em relação ao pedido de remissão, consoante estabelece o art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade. Entretanto, não constam nos autos informações sobre a atividade laboral exercida por Nelson Ferreira da Costa, tampouco certidões que comprovem a aprovação no ENEM 2024 e no ENCCEJA PPL 2024.



    No tocante ao pedido de progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) INDEFIRO os requerimentos de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e de progressão de regime formulados pela Defesa de NELSON FERREIRA DA COSTA;



    B) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de NELSON FERREIRA DA COSTA, de 8/1/2023 a 8/8/2023 e de 16/5/2024 a 23/10/2024.



    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, local onde se encontra o custodiado, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    D) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para que determine à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que comprove:



    d.1) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento;



    d.2) a aprovação no ENEM 2024 e no ENCCEJA 2024; 



    d.3) a frequência regular em curso EJA na unidade prisional; e



    d.4) o bom comportamento carcerário do apenado;



    Com a chegada das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente